Tribunal: TJDFT
Processo: 0748577-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Relatório dispensado, na forma da Lei n. 9.099/95.

1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL

Classe AGRAVO DE INSTRUMENTO

Número 0748577-98.2020.8.07.0000

Agravante ELIANE RAMOS LANA SANTOS

Agravado DISTRITO FEDERAL

Relator JUIZ ANTONIO FERNANDES DA LUZ

EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. RETIRADA DO DISPOSITIVO DE CONTRACEPÃO (ESSURE ESS305). TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A autora/agravante interpôs agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizados Especial da Fazenda Pública que indeferiu o pedido de tutela antecipada consistente em determinar que o agravado/Distrito Federal retire o dispositivo de contracepção ESSURE ESS305 implantado pelos médicos do Sistema de Saúde – SUS, dentro de seu órgão reprodutor. Afirma que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar para que o agravado inicie todas as tratativas visando a realização da cirurgia pleiteada.

3. O pedido de concessão de tutela de urgência foi negado (ID 21440837), porém, foi determinado à agravante determino que a agravante que fosse “submetida a urgente análise clínica por profissionais do serviço público de saúde, inclusive com exames de imagem e radiográficos, cujos resultados deverão ser entregues no prazo de 30 dias, a fim de definir o tratamento para a paciente e a real necessidade de intervenção cirúrgica”, porém, decorrido o lapso temporal, não houve qualquer manifestação da agravante.

4. O agravado intimado para apresentar contrarrazões, deixou fluir o prazo sem qualquer manifestação. O Ministério Público (ID 21491927), oficiou pelo provimento do recurso de agravo.

5. Conforme se vê dos documentos juntados aos autos (0712241-47.2020.8.07.0016), notadamente os exames e os laudos médicos apresentados, a agravante necessita do procedimento cirúrgico mencionado, com urgência, havendo “risco real e eminente de perfuração com deslocamento do mesmo para cavidade pélvica e abdominal, sendo de primordial importância que seja retirado o dispositivo, enquanto este ainda está dentro do aparelho reprodutor” (ID 58737857).

6. É certo que a saúde é direito de todos, e dever do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Constituição Federal porquanto ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição que é o da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196, da Constituição Federal: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

7. Todavia, a decisão que indeferiu o pedido de concessão da tutela recursal (ID 21440837), foi suficientemente clara ao afirmar que “(...) diante da irreversibilidade da medida que o provimento jurisdicional traria para a Administração pública, e considerando a complexidade do procedimento cirúrgico a que seria submetida a paciente, sem consultas prévias e resultados fidedignos que identifiquem a real causa dos seus sintomas, indefiro o pedido de concessão da tutela recursal para submeter a agravante à cirurgia pretendida. Por outro lado, considerando as suspeitas do poder público de danos à saúde das usuárias, determino que a agravante seja submetida a urgente análise clínica por profissionais do serviço público de saúde, inclusive com exames de imagem e radiográficos, cujos resultados deverão ser entregues no prazo de 30 dias, a fim de definir o tratamento para a paciente e a real necessidade de intervenção cirúrgica”.

8. A agravante não atendeu a determinação contida na decisão que indeferiu a tutela de urgência, mesmo referida decisão tenha sustentado que “(...) Conquanto o inegável alarde em torno dos supostos malefícios causados pelo dispositivo contraceptivo ESSURE, inclusive com a determinação da ANVISA para suspender a importação, distribuição e comercialização do produto para averiguação das supostas intercorrências danosas às usuárias, tenho ser temerário a determinação de arriscada intervenção cirúrgica, sem que a usuária comprovasse minimamente os sintomas alegados, por exames de imagem que demonstrem o deslocamento do dispositivo e/ou a vinculação deste com as queixas sintomáticas que relata”.

9. “O laudo médico que atesta o risco real e eminente de perfuração com deslocamento do dispositivo para cavidade pélvica e abdominal da agravante é documento generalizado, e o mesmo documento vem sendo utilizado por inúmeras peticionantes, no qual o profissional emite opinião sem consistência científica, desacompanhado de exame laboratorial, de imagem, endoscópico ou de patologia clínica individualizados que atestem que os sintomas descritos são decorrentes da utilização do dispositivo”.

10. Nego provimento ao recurso. Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

11. Sem custas e sem honorários.